Tribunal: TJMT
Processo: 1000013-12.2023.8.11.0028
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000013-12.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FLAVIA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 038.281.351-02 (RECORRIDO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

FLAVIA MARIA DE ALMEIDA
interpõe
agravo interno
(Id 198394199) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para reconhecer a condenação por danos morais.

ENERGISA S.A.,
apresentou suas
contrarrazões ao agravo interno,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 201584680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“
RECURSO INOMINADO- AÇÃO INDENIZATÓRIA – ENERGIA ELÉTRICA- ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS POR LONGO PERÍODO NA REGIÃO EM QUE RESIDE - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS NARRADOS PELA PARTE AUTORA- DESCUMPRIMENTO DA REGRA INSERTA NO ART. 373, I, DO CPC –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ausente provas de que houve interrupção na residência da parte Autora, não está configurado o ato ilícito.

Inexiste nos autos prova cabal e segura de que a residência da Recorrida tenha sido atingida pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial, visto que não foi colacionado um único número de protocolo registrado pelo titular da UC.

Sentença reformada. Recurso provido.

Vistos.

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. interpõe recurso inominado contra sentença proferida pelo Juizado Especial de Poconé/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de indenização postulando pela reforma da sentença tendo em vista ausência de comprovação dos fatos alegados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Em síntese é o relatório.

Decido.

No que concerne ao julgamento monocrático, pode o relator prover o recurso inominado, conforme previsão da Súmula nº 2 destas Turmas Recursais:

SÚMULA 02: O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).

Da análise dos autos, chego à conclusão que o recurso deve ser provido.

Isso porque, a parte Recorrida não trouxe aos autos qualquer indício de prova acerca dos fatos alegados, nada. Apenas relatou a suspensão do fornecimento de energia na localidade que reside e uma foto de uma geladeira aberta.

Não há nada além da alegação, sequer juntou um protocolo de reclamação junto a concessionária.

Desse modo, ainda que haja previsão no Código de Defesa do Consumidor a respeito da inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, pois deve o consumidor, comprovar minimamente os fatos alegados.

Nessa linha, a parte Recorrida, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, não fez prova mínima do seu direito, o que impede o acolhimento do pedido formulado na exordial.

A propósito, nesse sentido já decidiu a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMUNIDADE RURAL – REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO – ATOLEIRO NA ESTRADA EM RAZÃO DE FORTES CHUVAS – OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais, em razão de interrupções do fornecimento de energia elétrica em sua residência na “Vila Conselvan”.

2. Hipótese em que houve a interrupção no fornecimento de energia elétrica em decorrência de rompimento de cabo, causado por caminhão de terceiros, e, em que pese os esforços da recorrente para solucionar a questão, não teve êxito em curto prazo, tendo em vista os atoleiros na estrada, causados por fortes chuvas que assolaram a região, hipótese de caso fortuito ou força maior, isto é, situação comprovada que exclui a responsabilidade da distribuidora por inexistência do nexo de causalidade.

3. Ademais, competia ao reclamante a comprovação dos fatos alegados na exordial, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Não há que se falar em litigância de má-fé pelo simples fato de o reclamante deduzir sua pretensão em juízo, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.

6. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000218-55.2023.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

No caso de irresignação, anoto que, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa caso o agravo venha a ser declarado manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime, multa essa, que será fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos veiculados na preambular, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz Relator
”

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno, aplicando ainda a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024